Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-98.2020.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-98.2020.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 750.387.141-53 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
OMISSÃO –
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
– VÍCIO NÃO EXISTENTE
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

A apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, consoante a regra do “
tantum devolutum quantum appelatum”
(dimensão horizontal do efeito devolutivo), prevista no artigo 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil.

Inexiste omissão no julgamento Colegiado quando, em suas contrarrazões de apelação, o recorrido não veicula o tema, alegando-o apenas no momento da oposição dos Embargos de Declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001051-98.2020.8.11.0049

EMBARGANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO:

ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A

em face do v. acórdão desta Câmara (Id
113743482)
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora embargado, para
“
reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade do contrato descrito na inicial, bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício do autor, a ser
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
afastando-se, outrossim, a litigância de má-fé e redistribuindo o ônus da sucumbência”
(sic).

Em suas razões, a instituição embargante alega vício de omissão no acórdão embargado, discorrendo, para tanto, que a decisão que reformou a sentença proferida nada consignou acerca do pedido de compensação de valores que constou na contestação apresentada.

Sustenta que na sentença de improcedência, o pedido de compensação do valor creditado em nome do embargado não foi analisado pelo d. juízo de 1o grau, assim, essa é a oportunidade de ser decido a respeito do pedido, sob pena de favorecer o enriquecimento ilícito da parte autora.

Ainda, pede o ora embargante que, apreciando o presente recurso, este e. Tribunal faça referência expressa no v. acórdão embargado às regras dos artigos art. 368, 595 e 884, todos do C/C.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos
para suprir os vícios apontados.

O embargado não manifestou nos autos, conforme certificado no Id
117917953.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
onde visa sanar suposto vício de omissão no acórdão de
Id
113743482, que restou assim ementado.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

É nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu rogo, não suprindo o vício a presença de testemunhas.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”

O banco embargante alega vício no acórdão embargado, discorrendo que o
decisum
que reformou a sentença proferida nada consignou acerca do pedido de compensação de valores que constou na contestação apresentada.

Sem razão, contudo, o embargante.

Inicialmente, convém registrar que, quanto à sua extensão, também conhecida como dimensão horizontal, vigora a máxima romana do ‘
tantum devolutum quantum appelatum
’,
em que, nas palavras do professor Fabrício Castagna Lunardi,
“[...] somente é devolvido à instância recursal aquilo que foi objeto de inconformismo no recurso”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, 3a. ed., São Paulo: Saraiva, 2019, p. 598).

Destarte, a extensão do efeito devolutivo delimita o tema levado à apreciação do Tribunal, conforme estabelece o artigo 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, em suas contrarrazões recursais, o banco apelado, ora embargante, sequer abordou o tema da compensação de valores, e ainda que os pedidos inaugurais tenham sido julgados improcedentes, tampouco foi suscitada a ausência de apreciação pelo Juízo de origem.

Importante registrar que não houve oposição de embargos de declaração pelo ora embargante da sentença de origem e nem abordado o tema de compensação em sede contrarrecursal.

Dessa forma, indevido o pretendido exame do tema nesta Instância Revisora.

A propósito, o entendimento jurisprudencial pátrio a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2
.
A Apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, consoante a regra do tantum devolutum quantum appelatum (dimensão horizontal do efeito devolutivo), prevista no artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil
. 3. Inexiste omissão no Julgamento Colegiado quando, em suas razões de Apelação, o recorrente não veicula o tema, alegando-o apenas no momento da oposição dos Embargos de Declaração. 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07272292120208070001 DF 0727229-21.2020.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/09/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda, esse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).
3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.”
(TJ-MT 00114099220208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/07/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/08/2021)

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ, REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Advirto que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022